Tribunal: TJES
Processo: 0004169-92.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004169-92.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALYSON SILVA BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, a aplicação do redutor máximo previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, o estabelecimento do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, e; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo, com consequente fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelos autos de apreensão e constatação provisória da droga, boletim de ocorrência e laudo pericial, que atestam a apreensão de 34,1g de maconha em embalagens típicas para comercialização.
4. A autoria é confirmada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que observaram o réu retirando drogas de um local específico para entrega a terceiros. O testemunho policial, quando prestado sob o crivo do contraditório e sem indícios de má-fé, tem validade probatória para embasar a condenação.
5. A negativa de autoria do réu não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, sendo incompatível com a narrativa uniforme e consistente dos agentes estatais.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade de droga apreendida. Contudo, considerando que 34,1g de maconha não representam quantidade relevante para justificar maior reprovação penal, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.
7. O réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas, razão pela qual deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo (2/3).
8. Diante da nova pena estabelecida, o regime inicial deve ser fixado como aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.
A pena privativa de liberdade pode ser substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, nos termos do art. 44, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 33, § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, "c", e 44.
Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ e dos Tribunais estaduais reconhecendo a validade do depoimento policial como prova, bem como a necessidade de proporcionalidade na fixação da pena pelo tráfico de drogas.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004169-92.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALYSON SILVA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de

Alyson Silva Borges
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo
Magistrado
da 2ª Vara Criminal de
Cariacica

no id. 9334261
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/0
4
, narra o seguinte:

"Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 17 de julho de 2023, por volta das 17h:21min, Policiais Militares prosseguiram até o local conhecido como "Brejo", local em que é possível observar a movimentação do tráfico de drogas ilícitas que ocorrem na Rua Itapemirim, no bairro Alto Lage, neste município.

Enquanto estavam na referida localidade, referidos Policiais Militares observaram dois indivíduos em atitudes suspeitas entregando drogas ilícitas a quem interessasse, ocasião em que avistaram o exato momento em que um indivíduo trajando calção preto e sem camisa, posteriormente identificado como sendo o denunciando Ályson Silva Borges, dirigindo-se até as proximidades do meio fio existente próximo
a
uma vegetação, enquanto um outro indivíduo não identificado buscava drogas ilícitas nas proximidades de uma "bananeira".

Ao presenciarem a ação do denunciando Ályson e do outro indivíduo, os Policiais Militares se aproximaram e lograram êxito em abordar apenas o denunciando Ályson, e em revista pessoal, encontraram e apreenderam em sua posse a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) em espécie.

Em ato contínuo, os Policiais Militares seguiram até as imediações do meio fio próximo
a
vegetação, local em que viram o denunciando buscando drogas ilícitas enquanto estavam no local identificado como "Brejo", momento em que encontraram e apreenderam 20 (vinte) "buchas de maconha", devidamente embaladas e preparadas para a comercialização.

Em seguida, a guarnição policial se dirigiu até a "bananeira", local em que o

outro individuo buscava substâncias ilícitas para entregar a terceiros, momento em que encontraram 02 (duas) tiras de "maconha", devidamente embaladas e preparadas para a comercialização.

Em ato contínuo, ao verificarem se possuía algo em um "beco" situado ao lado do local em que o denunciando e o outro indivíduo estavam, os Policiais Militares encontraram e apreenderam uma sacola contendo em seu interior 26 (vinte e seis) frascos de "loló", e um pedaço de aproximadamente 380gr (trezentos e oitenta gramas) de "maconha", sendo em seguida o denunciando conduzido até a O
D
elegacia de Polícia Civil.

Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando Ályson Silva Borges e ao outro indivíduo não identificado, e eram destinadas a merc
â
ncia".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou

o réu

nas sanções do
artigo 33
,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
04
(
quatro
) anos, 0
9
(
nove
) meses e 1
8
(
dezoito
) dias de reclusão
, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena,
e pagamento de
6
00 (
seisc
entos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas
no id. 9334268
, a
Defensoria Pública
requer a absolvição do acusado, ao argumento de que as provas dispostas nos autos não são suficientes para amparar a condenação. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
em seu patamar redutor máximo
, com consequente fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena.
Por fim, pretende o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inic
ialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas
no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpece
nte, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autor
ização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, verifica-se que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do

Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 1
6
,
Auto de Apreensão à fl. 17,
Boletim Unificado às fls.
21/28
,

corroborados pelo
Laudo de Exame Químico
às fls.
115/116
, documentos que atestam a apreensão
22 (vinte e duas) buchas e um pedaço grande de maconha, totalizando
34,1g da substância
.

Quanto à
autoria
, é incontestável
por meio
da prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito da qual passo a tecer
a
s seguintes considerações.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o
p
olicial
militar
Rhuan Carlos Saltos Silva
prestou depoimento a respeito dos fatos à fl. 0
8. C
onfira-se
:

: QUE: o declarante atendeu a ocorrência e fo
i
responsável pelo registro dos fetos e, assim, r
a
tif
i
ca os seguintes termos: "Ao dia 17 de Julho de 2023, por volta d
a
s 10:30 hrs a guarn
iç
ão da RP 4497 prosseguiu a um ponto onde é possível observar a movimentação e comercialização de entorpecentes da Rua Itapemirim, local conhecido como Brejo, local conhecido pelas equipes po
liciai
s pelo
i
ntenso tráfico de entorpecentes. Do local fo
i
poss
ível
observar o local onde dois indivíduos que rea
li
zavam o comércio dos entorpecentes a qualquer pessoa qu
e
demonstrasse interesse do local
foi
observado um
i
nd
i
v
í
duo de bermuda azul e camisa preta e outro de
calç
ão preto, sem camisa, posteriormente
i
dentificado como Alyson S
ilv
a Borges, 29 anos, ambos morenos. Sendo visualizado o indiv
í
duo de camisa preta buscar o entorpecente próximo a uma bananeira e o Sr. Alyson buscando próximo ao me
i
o fio em meio e vegetação. Em posse das info
rm
a
ç
ões a guarn
iç
ão prosseguiu ao local, que durante a busca pessoal ao Sr Alyson nada de
ilí
cito fora encontrado com o mesmo, apenas a quantia de
R$
57,00 (
c
inquenta e sete reais), em espécie. Que ao verificar os locais v
isualiza
dos, fora encontrado próximo a bananeira 02 tiras de subst
â
ncia similar a m
a
conha, e próximo ao me
i
o fio onde o Sr Alyson buscava o material, fora encontrado 20 buchas de subst
â
ncia similar a maconha.

No mesmo sentido foi o depoimento em esfera investigativa d
o
policial militar
Maicon Gomes Cesconetto, à fl. 10.

Posteriormente, em juízo (
mídia
fl. 1
23
),
os policiais militares
confirmaram os depoimentos anteriormente prestados, relatando que
visualizaram dois indivíduos comercializando entorpecentes, quando puderam observar o ora apelante buscar drogas próximo a um meio-fio
sempre que
um comprador de entorpecentes se aproximava, local em que foram apreendidas as buchas de maconha.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu,
tanto
em sede investigativa (fl.
12
),
quanto em juízo (fl. 123)
, negou a autoria delitiva.

Todavia
, não obstante a negativa de autoria por parte do recorrente em juízo, é certo que a versão apresentada pelo réu está totalmente dissociada das narrativas coerentes e harmônicas dos policiais militares,
de modo que é
inviável o acolhimento do pedido absolutório do crime de tráfico de drogas
, eis que devidamente configurada a prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 por
Alyson Silva Borges
.

Superada essa temática,
a defesa postula o redimensionamento da pena-base estabelecida quanto ao crime de tráfico de drogas para o mínimo legal
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Nesse sentido, com amparo no art. 42, da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade da droga apreendida,
o
magistrad
o

a quo
estabeleceu a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse
aspecto
, é cediço que
o aludido artigo 42 prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Todavia,
a quantidade de droga apreendida com o apelante,
isto é, 34,
1
g de maconha,
não é suficiente a ensejar maior reprovação penal,
razão pela qual
entendo
p
or correto reduzir a pena-base ao mínimo legal.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça,
em parecer
exarado no id. 12240592, ao ponderar que “
o montante não consubstancia um quantitativo agudo que legitime exasperar a pena-base
”.

Assim sendo,
estabeleço a pena-base de Alyson Silva Borges em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes de pena, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo aplicado o patamar redutor intermediário de 1/5 (um quinto).

Nesse ponto,
a defesa postula a aplicação da fração de redução máxima estabelecida no supramencionado artigo
, em razão da ausência de fundamentação idônea na aplicação de patamar diverso do máximo previsto em lei.

Pois bem. Analisando a sentença, verifica-se que foi estabelecida fração intermediária de redução em razão de quantidade de droga apreendida com o réu.

Ocorre que, consoante já mencionado neste voto, restou comprovado que pertencia ao apelante 3
4,1
g da substância entorpecente conhecida como maconha, quantidade que, por si só, não implica na certeza de que o réu se dedica a atividades criminosas.

Portanto, considerando que o réu é primário, possui bons antecedentes, e que os autos não dispõem de elementos suficientes para certificar que o apelante se dedica a atividades criminosas, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena
no grau redutor máximo
.

Assim
,
reduzo a pena do apelante em 2/3 (dois terços), e estabeleço como definitiva para
Alyson Silva Borges
a pena de
0
1
(
um
) ano
e 08 (oito) meses
de reclusão
, e pagamento de
1
66
(cento e
sessenta e seis
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Estabeleço o regime
aberto
para início de cumprimento de pena, em observância ao artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

À luz de todo o exposto, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
reduzi
r
a pena-base ao mínimo legal,
reconhecer o tráfico privilegiado, estabelecer o regime aberto para início de cumprimento de pena, e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se inalterados os demais termos que não foram alterados neste voto.

É como voto.

Vitória, 20 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)